Tribunal: TJDFT
Processo: 0716401-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor nas penas do art. 19 da LCP, aplicando-lhe a pena de 1 (um) mês e 1 (um) dia de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. A defesa alega atipicidade da conduta e insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria do crime.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso por considerar comprovada a materialidade e autoria do crime em comento.
4. Inicialmente, ressalta-se que, embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE no 901.623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”. Assim, o fato é típico.
5. Ademais, a tramitação do ARE no 901.623 no STF, até o presente momento, não permite a conclusão de atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação.
6. Destaca-se que a conduta prevista no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.
7. A autoria e a materialidade da contravenção penal restaram devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 547/2021- 19a DP (ID 51340519), Ocorrência no 5.947/2021-1 15a DP (ID 51340518), Auto de Apreensão no 184/2021 (ID 51340516). Ainda, os depoimentos das testemunhas foram harmônicos no sentido de que o acusado, durante abordagem policial, se encontrava portando uma faca na cintura, sendo que na delegacia, informou que utilizava a arma para se defender, alegando ter sofrido uma tentativa de homicídio há cerca de 3 (três) meses (ID 51340518 - pág. 4).
8. Vale ressaltar, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
9. O porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022; Acórdão 1420300, 07222818820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022. STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021.
10. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e sendo pena de detenção, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o e §3o, do Código Penal).
11. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.